Tribunal: CARF
Processo: 15374.914720/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.914720/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.031 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ZOE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
E do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar .conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas no momento da impugnação,
sob pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Tendo em vista a forma detalhada dos fatos ocorridos no presente processo, peço
vênia para adotar como parte do meu relato o relatório do Acórdão no 12-52.586, da 17a Turma
da DRJ/RJ1, proferido na sessão de 07 de fevereiro de 2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.914720/2009-20
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.031 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.914720/2009-20

Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 04403.56534.240106.1.3.048099, de crédito referente a valor
que teria sido recolhido a maior, em 14/01/2005, a título de Cofins, com débitos
de Cofins relativos a janeiro de 2005, no valor original de R$ 1.813,58,
fevereiro de 2005, no valor original de R$ 34.367,99 e dezembro de 2005, no
valor original de R$ 30.000,00
A Derat/RJO, por meio do despacho decisório de fl. 8 não reconheceu o direito
creditório pleiteado, sob a alegação de que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitar o débito de Cofins do PA 31/12/2004.
Cientificada do despacho e da cobrança do débito declarado no PER/DComp, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/12, na qual
alega que:
- Na DCTF Original do 4° trimestre de 2004 transmitida em 14/02/2005 (Doc.
05) ocorreu um lapso quanto à informação do Cofins apurado em Dezembro de
2004.
- A recorrente informou erroneamente em Dezembro de 2004 o valor de R$
183.539,54 no código de COFINS 2172 (Regime Cumulativo).
- No ano de 2004 a recorrente enquadravase no CNAEFiscal 55.131/01 (Hotel)
e apurava a COFINS pelo Regime Cumulativo e NãoCumulativo com base na
Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
"Art. 10 Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1°a 8°
XXI as receitas auferidas por parques temáticos, e as decorrentes de serviços
de hotelaria e de organização de feiras e eventos, conforme definido em ato
conjunto dos Ministérios da Fazenda e do Turismo."
- No mês de dezembro de 2004 a recorrente apurou COFINS (5856) no Regime
Nãocumulativo R$ 40.494,86 e de COFINS (2172) no Regime cumulativo R$
108.562,57, porém esses valores não foram informados na DCTF do 4°
trimestre de 2004.
- Para comprovação dos valores apurados, apresentasse a DIPJ Retificadora
2005 Anocalendário 2004, transmitida em 01/07/2005 Ficha 25 (Cálculo da
Cofins Regime Nãocumulativo – Incidência Total ou Parcial) (Doc. 06).
- Esses valores (5856 R$ 40.494,86 / 2172 R$ 108.562,57) deveriam ser
informados e quitados na DCTF 4° trimestre de 2004 transmitida em
14/02/2005.
Com base na IN RFB n° 903, de 30 de dezembro de 2008, Capitulo V:
"Art. 11. § 2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto
alterar os débitos relativos a impostos e contribuições:
...
III em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal."
Devese observar que o Código Tributário Nacional dispõe no:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.031 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.914720/2009-20

"Art. 147 § 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame
serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
Art. 149 O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
...
IV quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo declaração obrigatória."
Resta claro que houve um lapso em 14/02/2005, quando da transmissão da
DCTF Original do 4o trimestre de 2004.
Diante do exposto acima e a apresentação de documentos comprobatórios, vem
à interessada, solicitar a retificação por procedimento de oficio conforme
documento anexo (Doc. 07) da DCTF Original do 4° trimestre de 2004
transmitida em 14/02/2005.
Cabe ressaltar que com a solicitação de retificação por procedimento de oficio
da DCTF do 4° trimestre de 2004, onde só foi utilizado R$ 108.403,73 do Darf
(Doc. 04) para quitação do débito de COFINS 2172 dezembro de 2004, foi
gerado o pagamento à maior no valor de R$ 74.976,97.
Com a apresentação de esclarecimentos, fica confirmado quando da transmissão
do Per/Dcomp n° 04403.56534.240106.1.3.048099 (Doc. 03) objeto da
presente, a existência do crédito original no valor de R$ 74.976,97 e poderia
compensar os débitos já mencionados no Per/Dcomp.
Face aos argumentos expostos, requer a manifestante:
a) sejam acolhidos os argumentos de mérito acima expostos declarando-se a
insubsistência do presente Despacho Decisório;
b) seja reconhecido o Direito Creditório relativo ao pagamento indevido de que
tratam o Per/Dcomp objeto da presente Manifestação de Inconformidade;
c) seja homologada a parte da compensação efetuada pelo Contribuinte;
d) ressaltamos a necessidade da retificação por procedimento de oficio da
DCTF do 4o trimestre de 2004; e
e) abstenha-se a D. Autoridade Fiscal de cobrar o débito quitado através do
Per/Dcomp no 04403.56534.240106.1.3.048099.
É o relatório.
A decisão da qual retirou-se o relato acima transcrito, negou provimento à
manifestação de inconformidade interposta pela recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/01/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.031 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.914720/2009-20

Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada por via postal da decisão acima mencionada na data de
a recorrente interpôs o recurso voluntário, oportunidade em que repisa os argumentos trazidos
em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi distribuído para a relatoria deste Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma,
merecendo ser conhecido e analisado em seu mérito.
Conforme se verifica do relatório acima, a recorrente insurge-se contra decisão de
piso que negou seu pedido de compensação, por entender não haver prova efetiva do crédito
declarado pela contribuinte.
Segundo seu entendimento, assumindo um suposto equivoco ocorrido em sua
escrituração que teria sido comprovado e, devidamente, retificado com a entrega de declarações
retificadoras, a existência do crédito estaria comprovada, fazendo juntar aos autos, com a
impugnação, apenas cópias da declarações originais e retificadoras e cópia do DARF dito
indevidamente recolhido.
Entretanto, não fez carrear aos autos, por intermédio de sua manifestação de
inconformidade, qualquer prova documental, contábil e fiscal, capaz de comprovar a existência
do crédito.
Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.031 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.914720/2009-20

dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar
a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório
incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)" (Processo n.o
11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401003.096)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado2, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já
haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como
isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do
Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A
desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo
ou extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto, pelo contribuinte, que assume no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição equivalente a do
réu no processo civil”.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme
previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20113.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
3 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.031 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.914720/2009-20

(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância".
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no momento
oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu
no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.031 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.914720/2009-20

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital